Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. RELIGAÇÃO DE ENERGIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONTRATO. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ADOTADO PELA CEB. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. OBSERVÂNCIA. DÉBITOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TITULAR DO CONTRATO NO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes se submete às normas prescritas na Lei 8.078/90, porque envolve, de um lado, a fornecedora de serviços e, de outro, o consumidor.
2. No caso, a CEB suspendeu o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora (imóvel da autora), porque constatou a existência de ligação clandestina de energia, o que fez com fundamento na Resolução no. 411/2010 (art. 168), que prevê o seguinte: ‘Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo. Parágrafo único. Quando por responsabilidade exclusiva do consumidor inexistir contrato vigente, a distribuidora deve efetuar a suspensão do fornecimento, observadas as condições estabelecidas no art. 71. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)’.
3. Antes da suspensão do fornecimento, a consumidora foi devidamente notificada, o que está comprovado nos autos, porque havia consumo de energia, apesar de não constar do sistema de faturamento da ré o contrato de fornecimento para o respectivo endereço.
4. Notificado, o consumidor responsável (esposo da ré) não compareceu à CEB para regularizar a situação, inclusive para pagar vários débitos pendentes, em valor superior a R$ 12.000,00, o que também impede a religação de energia.
5. Não é cabível a pretendida alteração de titularidade das faturas de energia elétrica da unidade consumidora, porque não há qualquer elemento nos autos que demonstre a desvinculação definitiva do esposo da autora com o imóvel, como, por exemplo, eventual sentença de divórcio com partilha de bens.
6. A documentação juntada demonstra tão somente que o esposo da autora é violento e agride os familiares, mas não comprava o afastamento da residência (unidade consumidora).
7. Caberá à autora comparecer em uma agência da CEB de posse da documentação completa, inclusive referente à saída do titular da conta da residência, se existente, para promover a regularização do cadastro, mas nestes autos não há como obrigar a CEB à alteração de titularidade das faturas já vencidas.
8. Constatada a irregularidade e seguidos os procedimentos administrativos para apurar o consumo e verificada a fraude na ligação de energia, a revisão de consumo é medida é impositiva, e, não há nos autos qualquer elemento indicador de ilegalidade na conduta da ré/companhia.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.